Tribunal: STF
Processo: Rcl 81136
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por E. S. de Oliveira & E. B. Moraes Ltda., em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul - TRT da 14ª Região, nos autos do Processo nº 0000213-33.2025.5.14.0416.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de suspensão do processo e manter a audiência de conciliação violou a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada e a suspensão imediata do Processo nº 0000213-33.2025.5.14.0416 até decisão final do STF no Tema 1.389.



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Todavia, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo, mantendo a audiência de conciliação mediante os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de petição da parte reclamada, requerendo a suspensão do feito. 



    Alega que em razão de o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Gilmar no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.532.603, com repercussão geral reconhecida (TEMA RG Nº 1.389), ter determinado a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre questões semelhantes a destes autos, estes merecem ser sobrestados. 



    O STF decidiu nos seguintes termos: “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” 



    No entanto, em que pese a alegação da parte reclamada, não há elementos nos autos que levem à conclusão de se tratar do mesmo assunto. A parte interessada poderia ter apresentado documentos/contratos que demonstrassem a similitude do presente caso ao Tema de Repercussão Geral em comento, contudo, não o fez.  



    Além disso, a parte ré sugere que "a parte reclamante alega que, embora contratada como prestadora de serviços autônoma ou via pessoa jurídica, a relação mantida com a empresa demandada configuraria, na realidade, vínculo empregatício típico". Todavia, a inicial em momento algum faz tais alegações. O autor apenas requer seja reconhecido o vínculo de emprego. 



    Assim, indefiro o pedido de suspensão. 



    Aguarde-se a audiência de conciliação já designada, que prevalecerá como inaugural para recebimento da defesa.” (eDOC. 9, p. 1)



    Nesses termos, verifica-se que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000213-33.2025.5.14.0416 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente